Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740256-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RICARDO GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAMENTE PERCEBIDAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do autor em que pretendia a reforma da sentença a fim de que fosse determinado ao réu se abstivesse de efetuar descontos a título de reposição ao erário da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, bem como fosse declarada a nulidade do ato administrativo. 2. O embargante aduziu que se trata de hipótese de erro da Administração Pública e que não tinha reais condições de averiguar e perceber o excesso indevidamente recebido. Alegou que a sua boa-fé é patente vez que a Administração Pública somente tomou ciência do pagamento equivocado após a sua solicitação de retirada da gratificação. Assim, entende que o julgado padece de obscuridade. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexiste obscuridade a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que não restou comprovada a boa-fé do autor na percepção dos valores indevidos. Registrou-se que o servidor dispunha de condições de compreender a ilicitude no recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE em razão da redução de carga horária por ele mesmo requerida, inclusive com alteração de lotação, conforme documento de ID 54808096. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso e a ausência de comprovação de defeito intrínseco não caracteriza obscuridade. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver declarada a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário do valor R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), referente a débito apurado em virtude do recebimento indevido de verba remuneratória. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF e, em 29/10/2021, por meio do Despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, foi informado sobre a necessidade de repor ao erário a quantia de R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), a partir da folha de 08/2023, em razão de recebimento indevido de Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE entre 02/08/2022 e 31/10/2022. Esclareceu ter solicitado a redução da sua carga horária, não tendo a SEE/DF, no entanto, excluído a referida gratificação. E que, ao perceber o erro, solicitou a retirada do benefício de sua folha de pagamento. Sustentou que sempre esteve de boa-fé e que o erro foi exclusivo da Administração Pública. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado. 5. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que o pagamento recebido de modo indevido decorreu de culpa exclusiva da Administração Pública, inexistindo qualquer elemento nos autos a indicar a sua intervenção ou contribuição para o equívoco. Concluiu que, não havendo comprovação de má-fé, incabível o ressarcimento pretendido pelo recorrido. 6. No caso, a Administração Pública informou ao recorrente que promoveu o pagamento indevido da quantia de R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), referente a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE entre 02/08/2022 e 31/10/2022, e que, em decorrência, caberia ao servidor promover a reposição do montante ao erário. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009). 8. Conforme se observa do contexto fático probatório, a despeito de não existirem provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para o recebimento de verba remuneratória reputada indevida, já que não tinha ingerência sobre o seu contracheque e não era o responsável por implementar o seu pagamento, dispunha de condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores referentes à Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, ainda que de pouca monta, tendo em vista a redução de carga horária por ele mesmo requerida, inclusive com alteração de lotação, conforme se extrai do documento de ID 54808096. 9. Portanto, não há, no caso, prova da legítima expectativa e boa-fé na percepção de parcela remuneratória indevida e de fácil constatação após a redução da jornada laboral do servidor. 10. É firme o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que os valores recebidos em razão de fraude/má-fé do administrado devem ser devolvidos. Nesse sentido: Acórdão 1756369, 07351432320228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1733071, 07629849020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1660617, 07438008520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Ausente a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos. 13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta contrariedade ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica, ao princípio do direito adquirido, bem como à Súmula 473 da Suprema Corte, ao argumento de que é indevida a restituição de valores de natureza alimentar (Gratificação de Atividade de Ensino Especial- GAEE) recebidos de boa-fé pelo servidor público em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo anexado ao ID Num. 603696043. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que não houve comprovação da boa-fé do servidor público no recebimento dos valores. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal